Tribunal: STF
Processo: HC 226577
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Progressão de regime. Detração penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente foi decretada, “considerando a periculosidade do agente, que transportava para outro município um fuzil 7.62 mm que havia sido subtraído do Exército Brasileiro possivelmente para uso de organizações criminosas, mas, sobretudo, pelo fato noticiado nos autos de ter armas de grosso calibre registradas em seu nome (como CAC) que estão extraviadas, apesar das diligências realizadas pelas autoridades militares para recuperá-las, persiste o perigo para ordem pública, que é atual e não pode ser mitigado por outra medida alternativa”.



    3. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da gravidade concreta do crime e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.